Tribunal: TJPA
Processo: 0020658-05.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020658-05.2010.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA ZAGALO DE MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU (SÚMULA 240/STJ). LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, em ação de consignação em pagamento cumulada com declaração de inoperância de rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão saber: (i) se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública invalida a sentença de extinção do processo; (ii) se é possível a extinção do feito por abandono da causa sem requerimento do réu após a estabilização da relação processual; e (iii) se há ilegitimidade ativa superveniente da parte autora em razão do falecimento de seu curador.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar 80/94, configura nulidade, por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. Após a apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ e art. 485, §6º, do CPC, sendo vedada a extinção de ofício.

5. A parte autora detém legitimidade ativa, por ter ajuizado a demanda na condição de beneficiária do plano de saúde, sendo a substituição do curador questão de regularização da representação processual, não implicando perda de legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese: (i) a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública enseja nulidade da sentença extintiva; (ii) é vedada a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento do réu após a apresentação de contestação; (iii) a substituição de curador não implica ilegitimidade ativa da parte autora.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Art. 485, III e §6º, do CPC; art. 1.021 do CPC; art. 313, I e §2º, II, do CPC; art. 128, I, da Lei Complementar 80/94.

Súmula 240 do STJ.

STJ, AgInt na ExeMS 9.682/DF; STJ, AgInt no RMS 64.298/CE; STJ, AgInt no AREsp 1.951.822/RJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 18/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 33655132) manejado por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Decisão Monocrática de Id 32866101, que deu provimento ao recurso de Apelação da parte adversa, anulando a sentença que extinguiu o feito de origem sem resolução de mérito.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, a
Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaração de Inoperância de Rescisão Contratual n. 0020658-05.2010.8.14.0301,
ajuizada por
ADRIANA ZAGALO DE MORAES e VIVALDO HERMENEGILDO DE MORAES
em face da ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, a adequação e tempestividade do recurso, bem como seu cabimento à luz do art. 1.021 do CPC, defendendo a necessidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em observância ao princípio da colegialidade.

No mérito, aduz que a decisão agravada incorre em equívoco ao afastar a extinção do feito por abandono, afirmando que o juízo de origem observou rigorosamente os requisitos legais para a extinção, notadamente a prévia intimação pessoal da parte autora, realizada em 26/02/2025, a qual permaneceu inerte por lapso temporal significativo, evidenciando abandono inequívoco da causa.

Sustenta que a intimação pessoal da parte possui caráter preponderante, sendo suficiente para suprir eventual falha de comunicação com seus patronos, razão pela qual não haveria nulidade a ser reconhecida. Argumenta, ainda, que a alegação de nulidade por ausência de suspensão do processo em razão do falecimento de VIVALDO HERMENEGILDO DE MORAES não merece acolhida, pois não houve comprovação formal do óbito nos autos, tampouco requerimento de suspensão ou habilitação de sucessores, incumbência que recai sobre a própria parte interessada.

Defende que a exigência de requerimento da parte ré para extinção por abandono deve ser relativizada no caso concreto, diante da longa duração do processo, iniciado em 2010, e da inércia reiterada da parte autora, caracterizando hipótese de abandono bilateral e justificando a extinção independentemente de provocação.

Alega, ainda, que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não enseja nulidade, por inexistência de prejuízo, uma vez que a própria parte autora, mesmo intimada pessoalmente, não demonstrou interesse no prosseguimento da demanda, não havendo atuação técnica capaz de suprir a manifesta inércia fática da assistida.

Acrescenta a existência de óbice processual relevante consistente na ilegitimidade ativa superveniente de
ADRIANA ZAGALO DE MORAES
, sustentando que o contrato de plano de saúde foi firmado exclusivamente pelo falecido titular,
VIVALDO HERMENEGILDO DE MORAES
, sendo a agravada mera dependente, sem direito autônomo para pleitear a reativação contratual, especialmente após o óbito do titular e na ausência de regular sucessão processual.

Afirma que a pretensão deduzida se tornou juridicamente inócua, por impossibilidade de reativação de contrato em nome de pessoa falecida, o que implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, circunstâncias que, segundo defende, afastam inclusive a incidência da Súmula 240 do STJ.

Por fim, sustenta que a manutenção da decisão agravada implica prolongamento indevido de demanda desprovida de utilidade prática, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de extinção do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id 35853511.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que, ao dar provimento ao recurso de apelação, anulou a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não comporta reparos.

Da ausência de intimação da Defensoria Pública

Com efeito, o fundamento central adotado na decisão monocrática reside na nulidade da sentença por inobservância de garantia processual essencial, consistente na ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar 80/94, circunstância que, por si só, macula o
decisum
de primeiro grau.

Verifica-se que a parte autora encontrava-se assistida pela Defensoria Pública, sendo inequívoco que a prerrogativa de intimação pessoal do órgão é garantia institucional voltada à efetividade da ampla defesa e do contraditório, não podendo ser relativizada sob o argumento de ausência de prejuízo, sobretudo em hipóteses em que a atuação técnica poderia influir no curso do processo, inclusive para evitar a extinção prematura da demanda.

Também não prospera a tentativa de afastar a nulidade sob o argumento de inexistência de prejuízo decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública, pois, como cediço, trata-se de prerrogativa de natureza absoluta, cuja inobservância enseja nulidade independentemente de demonstração concreta de prejuízo, sobretudo em se tratando de parte hipossuficiente assistida pelo referido órgão.

Nesse contexto, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública impede a regular formação da relação processual e compromete a higidez do ato judicial extintivo, impondo o reconhecimento da nulidade, tal como corretamente assentado na decisão agravada.

Da violação à Súmula 240 do STJ

De outro vértice, igualmente não merece prosperar a tese recursal no sentido de que estaria configurado abandono da causa apto a justificar a extinção do feito.

Isso porque, uma vez estabilizada a relação processual, com a citação válida da parte ré e apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, requerimento expresso do réu, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

Súmula 240 do STJ:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO . ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art . 771, parágrafo único, do mesmo estatuto.
2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240
. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na ExeMS: 9682 DF 2007/0007821-8, Data de Julgamento: 02/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO IMPETRADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, § 6º, DO CPC/2015 E SÚMULA 240/STJ .
1. "Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada. Vale ressaltar que a inteligência da Súmula 240/STJ foi incorporada ao Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever, em seu artigo 485, § 6º, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na h ipótese dos autos
" ( REsp 1.831 .958/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10 .2019). 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 64298 CE 2020/0209501-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF .
2. Segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951822 RJ 2021/0243907-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

A propósito, consta dos autos que a parte ré foi regularmente citada e apresentou contestação, circunstância que atrai a incidência do enunciado sumular referido, tornando inviável a extinção
ex officio
do processo por abandono, como procedido pelo juízo de origem.

Assim, ainda que se admitisse eventual inércia da parte autora, a ausência de provocação da parte ré impede a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, o que reforça a nulidade da sentença combatida.

Da ilegitimidade ativa superveniente

No que tange à alegação de ilegitimidade ativa superveniente, igualmente não assiste razão à agravante.

Extrai-se dos autos que a ação foi proposta por
ADRIANA ZAGALO DE MORAES
, na condição de beneficiária dependente do plano de saúde, sendo o Sr. VIVALDO HERMENEGILDO DE MORAES seu curador à época do ajuizamento da demanda.

Com o falecimento deste, houve o pedido de substituição da curatela por
ANDERSON ZAGALO DE MORAES
, conforme indicado na petição de Id 30536074, não se podendo imputar à autora a perda automática de legitimidade ativa, uma vez que permanece titular do interesse jurídico discutido, qual seja, a manutenção do vínculo contratual de assistência à saúde.

Ademais, o ato pendente de cumprimento consistia justamente na juntada do termo de curatela atualizado, providência que se insere no âmbito de regularização da representação processual, e não de ausência de legitimidade.

Desse modo, a alegação de ilegitimidade ativa não se sustenta.

Por fim, as demais alegações recursais, notadamente aquelas relativas à suposta perda superveniente do objeto e à alegada inutilidade do provimento jurisdicional, não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada, porquanto demandam análise aprofundada do mérito da demanda originária, providência que deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau após a regularização do processo.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/05/2026